Tribunal: TJPA
Processo: 0809579-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809579-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERLEY DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM NÃO ENVIO DA GUIA DE EXECUÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE E CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO

– PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO ENCAMINHE A REFERIDA GUIA A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA USUFRUIR DE EVENTUAIS BENEFÍCIOS DA LEP ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de

excesso de prazo no cumprimento de regime mais gravoso que o permitido e pugnando a condução d
o paciente ao regime semiaberto e seja expedida guia de execução provisória
.

2
.
Após a condenação em primeiro grau é imprescindível que seja providenciada a guia de recolhimento, que deverá ser prontamente encaminhada ao Juízo das Execuções, para que o apenado possa, caso possível, prover dos benefícios previstos na LEP

3
.
Do que consta dos autos, o paciente restou condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos autos do processo nº
0009570-63.2018.8.14.0050
, e até a presente impetração, o Juízo a quo não havia encaminhado a Guia de Execução ao Juízo competente, qual seja, o das execuções, bloqueando-o de pleitear eventuais benefícios da LEP.

4
. Como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a autoridade coatora nada esclarece em suas informações acerca do processo de execução ou sobre a expedição da guia de execução penal, impossibilitando a análise dos pedidos relativos a eventuais benefícios da LEP.

5
. Frise-se, ainda, a impossibilidade de condução do paciente ao regime semiaberto por esta corte, o que se dará, por consequência, caso lhe seja de direito, com a expedição da guia de execução provisória, ponto concedido nesta ordem.

6
. Ordem a ser concedida
no sentido de determinar ao juízo a quo o imediato encaminhamento da guia de recolhimento e demais documentos necessários
referentes à condenação

no processo
nº 0009570-63.2018.8.14.0050,
ao juízo execuções penais
ordem conhecida e denegada.
unanimidade dos votos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Wanderley dos Santos Alves.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha.

Processo nº:
0809579-74.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Wanderley dos Santos Alves
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,

que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o acusado WANDERLEY DOS SANTOS ALVES, já devidamente qualificado, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 157, §2º do CP.

Relata que o juízo criminal da comarca de Santana do Araguaia, no momento da sentença condenatória
(14/7/2020)
, reconheceu, na detração, que o paciente encontra-se detido há 01 ano e 09 meses. A referida sentença, condenou o paciente a uma pena DEFINITIVA de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. A sentença fixou o regime SEMIABERTO para iniciar o cumprimento da execução penal.

Refere que até a presente data, observa-se que o paciente, encontra-se preso provisoriamente na região destinada a presos em regime fechado do CRMV, uma vez que a devida guia de execução provisória não fora lavrada pelo juízo criminal da Comarca de Tucumã-PA.

Alega, em resumo, excesso de prazo no cumprimento de regime mais gravoso que o permitido.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para conduzir o paciente ao regime semiaberto e seja expedida guia de execução provisória.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3720008
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3736505, nos
seguintes termos (sic)
:

“
a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontra-se tramitando perante este Juízo a Ação Penal nº: 0009570-63.2018.8.14.0050, em que o paciente acima figura como condenado pelos crimes contidos no art.157, §2º, inciso II do CP, art. 288 também do CP e art. 244-B do ECA.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em flagrante no dia 03/09/2020, por volta das 20h30, nesta cidade, por ter, conforme a peça investigatória, cometido os crimes contidos no art.157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB e art. 244-B do ECA.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se segregado desde o dia 11/10/2018, sendo que já há sentença condenatória carreada aos autos.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Há sentença condenando o réu pelos crimes contidos no art.157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB e art. 244-B do ECA à pena de 07(setes) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3837607) se pronunciou pelo conheimento e concessão da ordem, da ordem, a fim de que seja determinado ao Juízo Sentenciante o imediato encaminhamento da Guia de Recolhimento e demais documentos necessários, referentes à condenação no Processo nº
0009570-63.2018.8.14.0050,
ao Juízo Execuções Penais.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo no cumprimento de regime mais gravoso que o permitido e pugnando a condução d
o paciente ao regime semiaberto e seja expedida guia de execução provisória.

Como cediço, após a condenação em primeiro grau é imprescindível que seja providenciada a guia de recolhimento, que deverá ser prontamente encaminhada ao Juízo das Execuções, para que o apenado possa, caso possível, prover dos benefícios previstos na LEP.

Neste ponto, colaciono:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

Após a condenação em primeiro grau é imprescindível que seja providenciada a guia de recolhimento provisório que deverá ser prontamente encaminhada ao Juízo das Execuções Penais, para que o apenado possa se possível, obter os benefícios previstos na Lei de Execuções Penais.
Sentença

prolatada em 14/12/2015, ante a inexistência de guia de

recolhimento para execução penal, concedo a ordem para

determinar seu imediato encaminhamento a vara de execução

penal.

(2016.00959523-63, 157.018, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 14-03-2016, Publicado em 16-03-2016)

Do que consta dos autos, o paciente restou condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos autos do processo nº
0009570-63.2018.8.14.0050
, e até a presente impetração, o Juízo a quo não havia encaminhado a Guia de Execução ao Juízo competente, qual seja, o das execuções, bloqueando-o de pleitear eventuais benefícios da LEP.

Como apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a autoridade coatora nada esclarece em suas informações acerca do processo de execução ou sobre a expedição da guia de execução penal, impossibilitando a análise dos pedidos relativos a eventuais benefícios da LEP.

Frise-se, ainda, a impossibilidade de condução do paciente ao regime semiaberto por esta corte, o que se dará, por consequência, caso lhe seja de direito, com a expedição da guia de execução provisória, ponto concedido nesta ordem.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
CONCEDO, NO SENTIDO DE DETERMINAR AO JUÍZO A QUO O IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
REFERENTES À CONDENAÇÃO NO PROCESSO Nº 0009570-63.2018.8.14.0050, AO JUÍZO EXECUÇÕES PENAIS.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2020